Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a parte autora alega que é o proprietário e possuidor do veículo posto "sub judice”, e que este fora emprestado para a primeira requerida, que não o devolveu.
2. A medida liminar na ação de reintegração de posse versa acerca de uma tutela de evidência típica que exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Em se tratando de ação de posse velha, a reintegração liminar de posse exige a demonstração do art. 300 do CPC, notadamente a urgência da medida.
3. A comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Para fins de liminar, a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva nos autos de origem, é da ré agravada, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação. O autor agravante não logrou êxito em comprovar sua posse legítima, pois, ao que se depreende em audiência, apenas emprestou seu nome para que seu filho pudesse efetivar o contrato de financiamento do veículo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.